Tribunal: TJBA
Processo: 0018438-87.1985.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018438-87.1985.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRANDAO FILHOS S A COMERCIO INDUSTRIA E LAVOURA Advogado(s): 77693680578 registrado(a) civilmente como HUGO BARRETO SODRE LEAL, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, LICIO BASTOS SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRAZO DE RECOLHIMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ. CONVÊNIO ICM Nº 13/83. DECRETO ESTADUAL Nº 29.669/83. NORMA SUPERVENIENTE E HIERARQUICAMENTE SUPERIOR À PORTARIA SEFAZ Nº 259/81. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE PRÁTICA ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA (COSTUME ‘CONTRA LEGEM’). PREVALÊNCIA DA NORMA ESCRITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por BRANDÃO FILHOS S. A. COMÉRCIO INDÚSTRIA E LAVOURA contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente o pedido para anular o débito fiscal decorrente de Auto de Infração que aplicou multa moratória em razão do recolhimento do ICMS, incidente sobre operações de exportação de café realizadas entre agosto e dezembro de 1983, fora do prazo legal. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser analisada consiste em definir qual norma jurídica regia o prazo para o recolhimento do ICMS sobre a exportação de café à época dos fatos geradores (agosto a dezembro de 1983). Especificamente, a controvérsia reside em saber se prevalecia o prazo de 90 (noventa) dias, estabelecido pela Portaria da Secretaria da Fazenda nº 259/81, como sustenta a Apelante, ou o prazo de 15 (quinze) dias, fixado pelo Convênio ICM nº 13/83 e ratificado pelo Decreto Estadual nº 29.669/83, conforme decidido na sentença e defendido pelo Apelado. III. Razões de decidir 3. A controvérsia cinge-se à aplicação da legislação tributária no tempo e à hierarquia das normas, sendo a solução da lide uma decorrência direta dos princípios da legalidade e da temporalidade das leis. 4. O cerne da argumentação da Apelante é que sua conduta, ao recolher o ICMS no prazo de 90 dias, estaria amparada pela Portaria SEFAZ/BA nº 259/81 e por uma suposta prática reiterada da administração fazendária que convalidaria tal prazo, mesmo após a edição de norma superveniente. Alega, ainda, que a mudança normativa só teria se efetivado com a Portaria nº 504/83, de eficácia a partir de janeiro de 1984, e invoca a aplicação da norma mais benéfica (art. 112 do CTN) e a proteção da confiança legítima. Tais argumentos, contudo, não se sustentam. 5. A lide deve ser resolvida pela análise da hierarquia e da sucessão das normas no tempo. A Portaria nº 259/81, um ato normativo infralegal expedido por Secretário de Estado, de fato estabelecia um prazo de 90 dias. Todavia, em 31 de maio de 1983, foi celebrado o Convênio ICM nº 13/83, que, em sua Cláusula Primeira, alterou o regramento anterior para fixar um novo prazo (15 dias), o qual foi devidamente ratificado pelo Estado da Bahia por meio do Decreto nº 29.669/83, publicado em 17 de junho de 1983. 6. A Cláusula Segunda do Convênio ICM nº 13/83 determinou, de forma inequívoca, o início de sua eficácia a partir de 1º de agosto de 1983, aplicável para o recolhimento do ICMS sobre exportação de café o prazo que previa 15 dias. Os fatos geradores que originaram a autuação ocorreram entre agosto e dezembro de 1983, ou seja, integralmente sob a vigência da nova regra. 7. Um Decreto do Chefe do Poder Executivo, que internaliza e ratifica um Convênio do CONFAZ, possui força normativa e hierarquia superiores a uma mera Portaria de Secretaria. A edição do Decreto nº 29.669/83, que deu executoriedade ao Convênio, operou a revogação tácita da Portaria nº 259/81 naquilo que lhe era contrário, conforme o princípio lex posterior derogat legi priori. 8. O Direito Tributário é regido pelo princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal. A existência de uma norma clara e válida, como o Decreto que ratificou o Convênio, impede que o costume contra legem (contra a lei) prevaleça. A Administração Tributária está vinculada à lei e não pode, por ação ou omissão, criar direitos para o contribuinte que contrariem o texto normativo expresso. Conforme assentado em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, embora a alteração de uma prática administrativa consolidada deva respeitar a anterioridade para fatos futuros, tal proteção não se aplica quando a prática anterior era manifestamente ilegal. No caso, a norma era expressa, e a conduta correta era observá-la. 9. Ausente violação ao princípio da proteção da confiança legítima. Este princípio protege o cidadão contra mudanças inesperadas e arbitrárias do Poder Público, mas pressupõe que a confiança depositada tenha uma base legal minimamente sólida. A existência de um Decreto e de um Convênio, publicados oficialmente, que alteravam o prazo de recolhimento, afasta a alegação de que a Apelante possuía uma expectativa legítima e juridicamente tutelável de que a portaria revogada continuaria a produzir efeitos. 10. A invocação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, que determina a interpretação mais favorável em matéria de penalidades, não se aplica ao caso. Tal dispositivo é cabível quando há dúvida razoável sobre a interpretação da norma que define a infração. Na situação dos autos, não havia dubiedade: o Convênio e o Decreto eram claros ao estipular o novo prazo de 15 dias e o início de sua vigência. O que ocorreu não foi uma dúvida interpretativa, mas o descumprimento de uma norma positivada e vigente. 11. A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a prevalência do Convênio ICM nº 13/83 e do Decreto Estadual nº 29.669/83 sobre a Portaria nº 259/81, confirmando a legalidade do Auto de Infração nº 00432740/84, que apenas exigiu o cumprimento da legislação aplicável à época dos fatos geradores. IV. Dispositivo e Tese 1. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença de improcedência. 2. Tese: A norma que estabelece prazo para recolhimento de ICMS, oriunda de Convênio do CONFAZ (Convênio ICM nº 13/83) e devidamente ratificada por Decreto Estadual (Decreto nº 29.669/83), prevalece sobre Portaria administrativa anterior que dispunha de forma diversa, em razão da hierarquia normativa e do critério da temporalidade (lex posterior derogat legi priori). A alegação de prática administrativa em sentido contrário (costume contra legem) não afasta a aplicação da norma expressa e vigente, em estrita observância ao princípio da legalidade que rege o Direito Tributário, não havendo, nesse contexto, ofensa à proteção da confiança legítima do contribuinte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0018438-87.1985.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRANDÃO FILHOS S. A. COMÉRCIO INDÚSTRIA E LAVOURA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA